Tribunal: TJSP
Processo: 2089605-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão da agravante, Municipalidade de Cubatão, de obstar pagamento de indenização devida por força de desapropriação de imóvel sob alegação de que o bem é de propriedade da União, consoante definido em julgamento de apelação em curso no Tribunal Regional Federal, pendente de trânsito em julgado – Decisão que indeferiu pedido que deve ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão da agravante, Municipalidade de Cubatão, de obstar pagamento de indenização devida por força de desapropriação de imóvel sob alegação de que o bem é de propriedade da União, consoante definido em julgamento de apelação em curso no Tribunal Regional Federal, pendente de trânsito em julgado – Decisão que indeferiu pedido que deve ser ratificada – Inexistência de fundamento legal para suspensão de processo – Pretensão admissível em tese se veiculada em meio processual própria – Doutrina. Recurso não provido.